Tribunal: STF
Processo: EP 69
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face JORGE LUIZ DOS SANTOS, condenado, como incurso nas penas dos artigos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput(concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado.



    O executado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 15/4/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária de JORGE LUIZ DOS SANTOS, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 143):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado do Paraná deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 12/5/2025, autorizei o deslocamento de JORGE LUIZ DOS SANTOS, durante o período estritamente necessário para que comparecesse às consultas: no dia 12/05/2025, às 10h40, na Rua Dudu Nascimento, loja 2, 390, Centro. Conselheiro Lafaiete/MG; no 28/5/2025, às 10h, no Hospital Maternidade São José – Rua Pedro I, 340. Conselheiro Lafaiete/MG; no 29/5/2025,às 7h40, na Rua Adolfo Siqueira, 300, São João. Conselheiro Lafaiete/MG; no dia 31/5/2025, às 7h, no Hospital e Maternidade São José - Rua Pedro I, 340. Conselheiro Lafaiete/MG (eDoc. 181). 



    Em 26/5/2025, a Defesa de JORGE LUIZ DOS SANTOS afirmou que o sentenciado está “enfrentando um problema de saúde que requer cirurgia, por este motivo que foi marcada uma consulta para ele para iniciar as consultas e exames preparatórios. Foram marcadas várias consultas e as 3 primeiras consultas foram perdidas por não terem sido autorizadas em tempo hábil” (eDoc. 193), bem como requereu que sejam autorizadas as idas ao médico, salientando a defesa que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentará documentação comprobatória de cada consulta realizada.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, o sentenciado possui uma situação de saúde que exige intervenção cirúrgica, sendo necessário o comparecimento em consultas médicas, razão pela qual concedi prisão domiciliar humanitária a JORGE LUIZ DOS SANTOS, bem como autorizei, em 12/5/2025, o deslocamento do apenado para que comparecesse às consultas médicas nos dias 12/5/2025, 28/5/2025, 29/5/2025 e 31/5/2025.



    Verifica-se, portanto, a necessidade médica do comparecimento do requerente às consultas médicas preparatórias para realização de cirurgia, devendo ser comprovadas, posteriormente, conforme ressaltado pela Defesa de JORGE LUIZ DOS SANTOS.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde emergencial do monitorado, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente, que deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após cada consulta, juntar aos autos os documentos comprobatórios.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas impostas.



    OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG), com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente